Tribunal: TJES
Processo: 5000970-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000970-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: LUIZ CARLOS MACHADO DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000970-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARISIA MARIA DA SILVA E OUTRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por PREVIDENCIA USIMINAS em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, ES, que, nos autos de um cumprimento de sentença, proferiu decisão em desfavor da ora recorrente.

Narra a recorrente que trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao exequente/agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria).

Relata que o exequente/agravado deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$ 42.141,00. Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar e, na sequência, agravante apresentou impugnação ao pedido formulado solicitando, além da análise e efetivo enfrentamento de vários pontos categoricamente refutados na peça impugnatória, fosse realizada penhora de parte do ativo habilitado na falência da Cofavi (penhora no rosto dos autos).

Destaca que na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada aos autos, a Agravante afirma que demonstrou, com vastíssima prova documental, a inexequibilidade do título da forma pretendida (CPC, art. 525, §1º, III), já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31.12.95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas.

Registra que em 17/12/2021, a agravante foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor do exequente/agravado.

Pondera que a decisão agravada dá especial atenção ao fato de o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, o qual era administrado pela Femco, atual Previdência Usiminas, não ter sido liquidado, mas não traz nenhuma palavra sobre o fundamento essencial, expressamente invocado na impugnação, de que esse Fundo continha duas submassas devidamente identificadas e contabilmente segregadas.

Defende, dentre outros, a existência de duas submassas, uma delas já exaurida. Irrelevância, no particular, da ausência de liquidação do Fundo. Fundamento essencial não apreciado. Imputação do ônus da prova à agravante e negativa de produção de prova. Deficiência na fundamentação e violação do contraditório.

Afirma que a decisão impugnada, e ora agravada, partiria de uma premissa equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas), para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida Cofavi.

Consigna que o Ativo Líquido do PBD/Fundo Cofavi era, em 1996, “insuficiente para dar cobertura aos ‘benefícios com direito já acumulado’ na linha do disposto na Resolução n. 06/88 do CPC do MPAS e que, da análise de todos os documentos técnicos acostados aos autos, percebe-se que: (i) as submassas sempre estiveram segregadas e nunca houve solidariedade entre elas; (ii) historicamente, o PBD/Fundo Cofavi sempre esteve em situação de déficit técnico; e (iii) o PBD/Fundo Cosipa, ao contrário disso, sempre esteve em situação de superávit técnico.

Ao final, após longa exposição sobre o tema, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

No ID 2165542, a parte recorrida apresentou contrarrazões e, na oportunidade, preliminarmente, arguiu vício na representação do causídico, razão pela qual pugnou pelo não conhecimento do presente.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão vergastada.

Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento deste instrumento.

Em resposta a preliminar arguida, PREVIDÊNCIA USIMINAS, no ID 2355658, defende a regularidade de sua representação.

Decisão deferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 3030160.

Embargos de Declaração protocolados pela parte agravada no ID 3063533, com resposta apresentada no ID 3314093.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que prejudicada a preliminar de vício de representação arguida pelas agravadas, pois a Previdência Usiminas demonstrou que regularmente representada nos autos, nos termos do ID 2355652.

Dito isto, na origem, os ora agravados ajuizaram ação de cobrança em desfavor da FEMCO; COSIPA e da MASSA FALIDA DA COFAVI, objetivando o restabelecimento da complementação de sua aposentadoria; bem como o pagamento de eventuais retroativos, ação que, nesta fase, está em cumprimento de sentença.

Durante o cumprimento de sentença em questão, a Previdência USIMINAS apresentou impugnação, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do PBD/CNPD 1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por isso mesmo, não pode ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo espólio do recorrido.

Consoante já narrado, o Magistrado rejeitou a impugnação antes citada, o que gerou o manejo do presente recurso.

O Fundo recorrente alega, em suma, que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento de que a COFAVI teria deixado de repassar ao referido fundo, contribuições que lhe cabiam.

Assevera ainda que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma das
submassas
daquele fundo, atinente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

Há de que se consignar que
a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação
(ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado). A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma
submassa
contábil. Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
.
Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão transitado em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação”
.

Aparentemente, ante a vedação do art. 507 do CPC, não há meios de rediscutir tal ponto, nesta fase, por força do instituto da preclusão.

O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual cabe à Previdência Usiminas arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem.

Isso porque, não obstante o recorrente alegar que a submassa COFAVI estaria exaurida e que o valor apurado seria pertencente a COSIPA, em momento algum trouxe prova de que o Fundo afeto a COFAVI tenha sido liquidado nos termos da lei regente do tema (art. 48, LC 109/2001
1
).

No mais, A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma
submassa
contábil.

Ocorre que o acórdão executado
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão transitado em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação
.

Dito isto, em relação à suposta mudança de posição do STJ através do precedente n. 1.248.975/ES sobre o tema no sentido de que: “A Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”; o que nem seria discutível no caso, ante o instituto da coisa julgada, registro que referido julgado sequer reflete o posicionamento majoritário da Corte e, muito menos, possui efeito vinculante.

A respeito, confira-se o mesmo STJ, em decisão proferida em 17.11.2020:

“c) no que tange à alegada
solidariedade
no pagamento da suplementação de aposentadoria requerida e da impossibilidade jurídica material de continuidade do pagamento de benefícios aos recorridos,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.248.975/ES, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 24/06/2015, consolidou o entendimento de que "até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos", tal como explicitado no presente caso”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1663390 – ES (2017/0039482-9)

Em sendo assim, o entendimento adotado pelo MM. Juiz, por ser majoritário,
deve, até ulterior deliberação a respeito
, prevalecer.

Em relação ao excesso de execução, tal alegação veio desacompanhada de qualquer prova de que os cálculos apresentados pelo recorrido estejam em desacordo com o comando exarado na sentença que transitou em julgado, o que inviabiliza sua análise, no presente instrumento.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

JULGO PREJUDICADO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS NESTES AUTOS
, por força do julgamento definitivo deste recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JULGADO PREJUDICADO.

1. Durante o cumprimento de sentença em curso na origem, a Previdência USIMINAS apresentou impugnação, que foi rejeitada, na qual arguiu em suma, que o patrimônio do PBD/CNPD 1975.0002-18, não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, por isso mesmo, não poderia ser atingido, seja por bloqueio judicial, seja por qualquer ato de expropriação, para fins de pagamento da dívida cobrada pelo espólio do recorrido, tese que foi rechaçada.

2. A
impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação. Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhões de reais) (SIC) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi. Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam. Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação”
.

3. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.

5. Decisão mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Embargos de Declaração julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.